Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709314-96.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, em razão da petição de ID no 29211331. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação de eventual prejuízo do recurso constitucional interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007